Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-94.2016.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001153-94.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS (APELANTE), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (APELANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS (APELADO), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (APELADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (APELANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS

EMBARGADO(S):

GUILHERME FERNANDO TECHIO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –

SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA –

PARA A RETOMADA DA EXECUÇÃO – ALEGADAS OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Obscura é a decisão que se encontra ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico, ou, ainda, que que se refira a elementos não pertinentes à demanda, não havendo se falar em obscuridade, se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas de forma expressa, clara, coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS

EMBARGADO(S):

GUILHERME FERNANDO TECHIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo executado
ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS
contra o v. acórdão de ID. n. 224515178 que, além de julgar prejudicado o apelo interposto pelo embargante, em razão do reconhecimento da deserção, deu provimento ao recurso do exequente/excepto
GUILHERME FERNANDO TECHIO
para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente da
Execução para entrega de coisa incerta
n. 0001153-94.2016.8.11.0044 e, por consequência, anular a sentença de extinção, determinando a devolução dos autos à origem para o regular processamento do feito executivo.

Sustenta que embora tenha concluído que não houve inércia do embargado nos autos de execução, o aresto se revelou omisso e obscuro por deixar de considerar que, apesar de as partes terem firmado acordo em 14/07/2008, desde então o feito vem se arrastando sem qualquer medida efetiva e concreta por parte do exequente para ter satisfeito o seu crédito.

Pontua que após a quebra do citado acordo, em 17/05/2010 o exequente embargado requereu o prosseguimento da execução, convertendo-se o feito em execução por quantia certa, sendo que despois disso, não houve nenhum ato concreto e efetivo do embargado visando impulsionar o feito, de sorte que apenas em 10/08/2016 - mais de 5 (cinco) anos depois – é que requereu a liquidação da sentença ao presente juízo.

Aduz que o aresto também não observou que em vários momentos processuais o credor, mesmo impulsionado por ato ordinatório do juízo, deixou de impulsionar o feito, o que contribuiu, substancialmente, para o prolongamento do trâmite processual, culminando no decurso do prescricional.

Pontua, por fim, que diante desse contexto – que não teria sido devidamente observado por esse colegiado – não há que se falar na aplicação do verbete sumular n. 106/STJ, uma vez que a morosidade do Poder Judiciário não foi preponderante para o atraso no trâmite processual.

Contrarrazões do embargado no ID. n. 228659658, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

Por sua vez,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

Ora, no caso, ao contrário do que alegam os embargantes, o aresto não se quedou silente sobre qualquer questionamento recursal acerca da qual devesse necessariamente se manifestar, tampouco apresentou motivação que, pela exposição, se pudesse reputar incompreensível.

Ao contrário,
o aresto consignou de forma clara e precisa, as razões pelas quais concluiu que,
se ajuizada tempestivamente a execução, além de o credor não ter permanecido inerte por cinco anos ininterruptos, a demora na satisfação do crédito
exequendo
se deu preponderantemente por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos para exame das postulações do credor, no cumprimento das determinações do juízo e na prática de atos ordinatórios – em especial a demora de mais de uma década para a prolação do despacho citatório interruptivo da prescrição (art.240, §1o, do CPC/15) após a execução para a entrega de coisa incerta ter sido convertida em execução por quantia certa – seria descabido falar-se em prescrição, por aplicação da Súmula 106 do STJ.

Na realidade, o que fica claro é que tentam requentar questionamentos já dirimidos.

Ocorre, entretanto, que fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024